Tribunal: TJPA
Processo: 0814437-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814437-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE NASCIMENTO FERNANDES

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que concedeu a gratuidade de justiça a Alexandre Nascimento Fernandes, servidor público e beneficiário de plano de saúde, diagnosticado com transtorno depressivo recorrente grave e ideação suicida, em ação voltada à cobertura de tratamento médico. A agravante sustenta ausência de provas robustas da hipossuficiência financeira e requer a revogação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça ao agravado, diante da presunção de hipossuficiência prevista no CPC e da prova produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática em julgamento colegiado quando a parte não apresenta argumentos novos, mas apenas reitera alegações já analisadas.

4.

O art. 98 do CPC estabelece a presunção juris tantum de pobreza, bastando a declaração da parte para a concessão da gratuidade, cabendo ao impugnante demonstrar a ausência dos pressupostos legais.

5.

O indeferimento da gratuidade exige prova concreta de capacidade financeira, não bastando alegações genéricas ou ausência de documentos adicionais.

6.

A análise da hipossuficiência deve considerar não apenas a renda formal, mas também as despesas ordinárias e o contexto fático, especialmente em demandas que envolvem saúde e altos valores de custas processuais.

7.

Constatada a vulnerabilidade econômica do agravado, agravada por seu quadro clínico e pelo valor expressivo das custas (R$ 228.856,76), impõe-se a manutenção do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade de justiça depende da presunção legal de hipossuficiência, que só pode ser afastada diante de prova inequívoca em sentido contrário.

2.

A análise da capacidade econômica do requerente deve levar em conta não apenas a renda formal, mas também despesas essenciais e circunstâncias pessoais que possam comprometer o acesso à justiça.

3.

O agravo interno que apenas repete fundamentos anteriores, sem trazer argumentos novos, não afasta a validade da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 2º, 1.021 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, REsp 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 20.06.2023, DJe 27.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2.026.618/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0814437-75.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA Nº 11.270

AGRAVADO:

ALEXANDRE NASCIMENTO FERNANDES

ADVOGADO: RODRIGO BARROS DE MORAES - OAB/PA nº 19.841

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814437-75.2025.8.14.0000
, em que figura como agravante
ALEXANDRE NASCIMENTO FERNANDES
. O recurso tem por objetivo a
reforma da decisão monocrática que concedeu a gratuidade de justiça ao agravante
, com fundamento no art. 1.021 do CPC.

O agravante originário,
Alexandre Nascimento Fernandes
, havia interposto agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que lhe negou a gratuidade da justiça. Alegou que: a) é beneficiário de contrato de plano de saúde firmado com a UNIMED Belém; b) ajuizou ação em face da cooperativa buscando a proteção de seus direitos à saúde, diante da negativa de cobertura de tratamento; c) possui diagnóstico de transtorno depressivo recorrente grave, com ideação suicida; d) suas despesas extrapolam a renda líquida, encontrando-se em situação de vulnerabilidade financeira; e e) mesmo com documentação apresentada, o juízo de origem indeferiu o benefício, exigindo comprovação “incontroversa” de miserabilidade e aplicando de forma restritiva a Súmula 06 do TJPA.

Em decisão monocrática, se conheceu e
deu provimento ao agravo de instrumento
, deferindo a gratuidade de justiça em favor de Alexandre, sob fundamento de que os custos processuais elevados poderiam inviabilizar seu acesso à justiça, especialmente diante de sua condição de saúde e da presunção de pobreza prevista no art. 98 do CPC.

Contra tal decisão, a
UNIMED BELÉM
interpôs o presente
agravo interno
, alegando, em síntese: 1. necessidade de apreciação colegiada, em respeito ao princípio da colegialidade e para fins de exaurimento de instância; 2. tempestividade do recurso, interposto dentro do prazo legal de 15 dias; 3. que a decisão monocrática apreciou de forma superficial as provas apresentadas pelo agravante, sem exigir documentos relevantes como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas mensais; 4. que Alexandre é servidor público efetivo, com estabilidade financeira, auferindo renda bruta média de R$ 12.835,36, possuindo, portanto, condições de arcar com as custas do processo; 5. que os documentos juntados pelo agravante (faturas de cartão de crédito e comprovantes de consultas médicas) não demonstram a alegada hipossuficiência; 6. que, conforme reconhecido pela própria decisão recorrida, as justificativas do agravante foram “parcas” e inconsistentes; 7. que, portanto, a concessão da gratuidade carece de suporte probatório e deve ser revogada.

Por fim, a agravante requer que o
agravo interno seja conhecido e provido
, com a consequente
revogação da decisão monocrática que concedeu a gratuidade de justiça
, ou, subsidiariamente, que o processo seja levado à mesa para julgamento colegiado.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

29486021.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0814437-75.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA Nº 11.270

AGRAVADO:

ALEXANDRE NASCIMENTO FERNANDES

ADVOGADO: RODRIGO BARROS DE MORAES - OAB/PA nº 19.841

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos recursos de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que a Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
a negativa de gratuidade de justiça.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto da gratuidade de justiça, entendeu pela hipossuficiência, repelindo-se as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes,
in verbis:

“(...) Cinge o texto recursal em analisar se o Agravante é (ou não) hipossuficiente para os efeitos de recebimento da benesse da gratuidade de justiça e adianto: Sim! É pobre na forma da lei.

Conforme da prova produzida dos autos, a remuneração do Agravante juntada ao ID. 28393556 está direcionada também ao seu delicado quadro de saúde psíquica, o que, por sua vez, atrai o risco de em tendo que recolher o valor das custas para a causa de R$ 228.856,76 (duzentos e vinte e oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta a seis centavos), tenha afetada de forma sensível a subsistência do Demandante que lhe impossibilitaria de acessar à justiça.

Estabelecido no artigo 98 e seguintes do Estatuto Processual Civil, a gratuidade processual almejada por pessoa natural marca-se pela importante presunção juris tantum de pobreza, que permite conceder ao necessitado processual a isenção de adimplemento forçoso das custas e despesas processuais mediante mera declaração de hipossuficiência.

Nesse raciocínio, leciona Cássio Scarpinella Bueno
[2]
:

De acordo com o caput do art. 98, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Sentido da lei reforçado e com redação melhorada na disposição do artigo 99, §2º, do Estatuto Processual Civil, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º (omissis).

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Além do mais, após a justificativa do Autor – embora parca - apontada em Primeiro Grau pelo Juízo, houve cotejo com eventual diálogo entre o valor das custas (que podem até ser parceladas inclusive) com os rendimentos do Agravante.

A gratuidade de justiça não pode ser vista a partir de elementos objetivos apenas e tão somente. Ao se analisar a capacidade da Parte para o recolhimento das custas processuais, deve-se levar em consideração a remuneração de quem pretende – é claro – mas também suas despesas ordinárias já empreendidas e o contexto do bem jurídico que vindica quando posto em confronto com o valor do importe a ser recolhimento diante da cifra da causa.

Note-se que o indeferimento só pode ser procedido caso existam elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência dita, e não pela ausência de prova da condição de pobreza. O fluxo de raciocínio deve ser inverso.

Assim também é a compreensão jurisprudencial:

“(...) 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC. (...) (STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Neste espeque, vejo que, de fato, o Recorrente é pobre na forma da lei,
(
pessoa com transtorno depressivo recorrente e ideação suicida com pleito de medicação de alto custo
)
sendo forçoso a reforma da decisão recorrida com o deferimento da gratuidade de justiça.

[1]Ação de obrigação de fornecer medicamento sob o número 0861851-39.2025.8.14.0301

[2] BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.
(...)”

Ratificando-se as razões acima,
per relationem
(AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023) há de se manter a monocrática pelos seus fundamentos doravante submetidas ao colegiado, mantidos e reafirmados.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025